Tribunal: TJSP
Processo: 2277673-90.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
"RECLAMAÇÃO - INSTRUMENTO QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL À CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE TERIA CONTRARIADO PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DITADO EM OUTRA RECLAMAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 195 DO REGIMENTO INTERNO - IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA ELEITA INADEQUADA - RECLAMAÇÃO NÃO

Ementa:
"RECLAMAÇÃO - INSTRUMENTO QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL À CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE TERIA CONTRARIADO PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DITADO EM OUTRA RECLAMAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 195 DO REGIMENTO INTERNO - IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA ELEITA INADEQUADA - RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA".

"Como instrumento de impugnação excepcional, as hipóteses de cabimento da reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia perseguida pelo Código de Processo Civil de valorização do chamado Direito Jurisprudencial, sem, no entanto, extrapolar os limites da razoabilidade. Para não banalizar o uso da reclamação, mormente com a conotação de sucedâneo recursal, é imperioso que o seu cabimento, nas situações elencadas nos incisos do artigo 988, seja interpretado em consonância com a orientação proposta nos artigos 927, 932, 955 e 496, todos do CPC; vale dizer, a reclamação será cabível nas hipóteses de descumprimento de tese firmada pelo Órgão Especial na resolução de questão de direito material ou processual, desde que materializada em controle concentrado de constitucionalidade, súmulas por ele eventualmente editadas, entendimento firmado em incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência".

"A reclamação não restabelece jurisdição para mudança (ou mantença) da decisão impugnada. O uso dos remédios tendentes a reformar ou invalidar decisões são apenas aqueles taxativamente previstos na lei processual, circunstância que impede transmudar a natureza jurídica da reclamação em recurso, impondo-se respeitar o devido processo legal e a competência de cada órgão do Poder Judiciário".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000071428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reclamação no
2277673-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é reclamante
ANDRÉ LUIZ SAMPAIO PASTORE, é reclamado 3a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DA RECLAMAÇÃO.
V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
RECLAMAÇÃO No 2277673-90.2019.8.26.0000
JAE
RECLAMANTE: ANDRÉ LUIZ SAMPAIO PASTORE.
RECLAMADA: 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
INTERESSADO:
SERVIÇO
DE
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE
DOS
MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO.
EMENTAS:
“RECLAMAÇÃO - INSTRUMENTO QUE
NÃO SE MOSTRA HÁBIL À CASSAÇÃO
DE
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
TERIA
CONTRARIADO
PRECEDENTE
DO
ÓRGÃO ESPECIAL DITADO EM OUTRA
RECLAMAÇÃO
-
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 195 DO REGIMENTO INTERNO
- IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE SE
UTILIZAR
A
RECLAMAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA ELEITA
INADEQUADA - RECLAMAÇÃO NÃO
CONHECIDA”.
“Como instrumento de impugnação

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
RECLAMAÇÃO No 2277673-90.2019.8.26.0000
JAE
excepcional,
as
hipóteses
de
cabimento da reclamação são taxativas
e
devem
ser
analisadas
em
consonância com a nova metodologia
perseguida pelo Código de Processo
Civil de valorização do chamado Direito Jurisprudencial, sem, no entanto, extrapolar os limites da
razoabilidade. Para não banalizar o uso
da
reclamação,
mormente
com
a
conotação de sucedâneo recursal, é
imperioso que o seu cabimento, nas
situações elencadas nos incisos do
artigo
988,
seja
interpretado
em
consonância
com
a
orientação
proposta nos artigos 927, 932, 955 e
496, todos do CPC; vale dizer, a
reclamação será cabível nas hipóteses
de descumprimento de tese firmada
pelo Órgão Especial na resolução de
questão
de
direito
material
ou
processual, desde que materializada
em
controle
concentrado
de
constitucionalidade, súmulas por ele
eventualmente editadas, entendimento
firmado em incidentes de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção
de competência”.
“A
reclamação
não
restabelece

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
RECLAMAÇÃO No 2277673-90.2019.8.26.0000
JAE
jurisdição
para
mudança
(ou
mantença) da decisão impugnada. O
uso dos remédios tendentes a reformar
ou invalidar decisões são apenas
aqueles taxativamente previstos na lei
processual, circunstância que impede
transmudar a natureza jurídica da
reclamação em recurso, impondo-se
respeitar o devido processo legal e a
competência de cada órgão do Poder
Judiciário”.
V O T O No 32.108
Trata-se de reclamação formulada
por André Luiz Sampaio Pastore contra v. acórdãos da lavra da
C. 3a Câmara de Direito Público desta Corte, prolatados nos
autos do Agravo de Instrumento no 2252284-40.2018.8.26.0000
e respectivos embargos de declaração.
Sustenta, em apertada síntese, o
reclamante que deu início ao cumprimento de sentença
visando satisfazer seu crédito relativo aos adicionais por tempo
de serviço calculados sobre a totalidade de seus vencimentos,
incluindo a verba denominada “Adiantamento do Prêmio

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
RECLAMAÇÃO No 2277673-90.2019.8.26.0000
JAE
Incentivo”, aduzindo que o digno magistrado a quo rejeitou
impugnação ofertada pela autarquia devedora suscitando
excesso de execução decorrente da existência de verbas
inconstitucionais no cálculo. Sucede que a C. Câmara
reclamada deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo devedor, aplicando, por analogia, o disposto no artigo 535,
§ 5o, do Código de Processo Civil, vendo o reclamante
rejeitados os embargos de declaração que opôs. Insurgindo-se
contra essas decisões, argumenta que o prêmio incentivo deve
constar do cálculo da diferença do quinquênio a que faz jus,
pois o trânsito em julgado da demanda originária ocorreu em
08/05/2013, vale dizer, antes do julgamento da ADI no
2095312-76.2017.8.26.0000, invocando, ademais, precedentes
desta Corte que entendem pela impossibilidade de aplicação
analógica do artigo 535, § 5o, do CPC. Alega, de resto,
desrespeito à tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 360 da Repercussão Geral, além de contrariedade ao
entendimento sufragado por este C. Órgão Especial na
Reclamação no 2073265-40.2019.8.26.0000, não sendo lícito
desconstituir a coisa julgada. Busca, por isso, a cassação dos
atos judiciais reclamados. Pleiteia a concessão de efeito
suspensivo a fim de obstaculizar o trânsito em julgado.
Denegada a liminar e dispensadas
as informações de praxe, os autos foram encaminhados à

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
RECLAMAÇÃO No 2277673-90.2019.8.26.0000
JAE
mesa para julgamento.
É o relatório.
Tenho para mim que a reclamação
não comporta conhecimento na medida em que a situação
narrada pelo reclamante não admite o manejo deste incidente.
Na verdade, o reclamante pretende
cassar v. acórdãos proferidos pela C. 3a Câmara de Direito
Público sob o argumento de que referidos julgados contrariam
“frontalmente a v. decisão proferida pelo E. Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos autos
da Reclamação no 2073265- 40.2019.8.26.0000” (cf. fl. 13).
Discute-se, entretanto, se existe a
obrigatoriedade dos juízes e órgãos fracionários dos Tribunais
observarem em seus julgamentos todo e qualquer precedente
do respectivo Plenário ou Órgão Especial e, havendo
desconformidade com a orientação estabelecida, se seria
cabível reclamação, nos termos do artigo 988 do CPC.
Da
interpretação
conjunta
dos
artigos 927, 932, incisos IV e V, 955, parágrafo único, e 496,
parágrafo 4o, todos do CPC, é possível verificar que nem toda

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
RECLAMAÇÃO No 2277673-90.2019.8.26.0000
JAE decisão exarada pelo Órgão Especial vincula os
magistrados e os órgãos fracionários do Tribunal de Justiça.
Os indigitados artigos demonstram
claramente a intenção do legislador em estabelecer que a
jurisprudência dominante, ou seja, aquela capaz de vincular os
julgamentos, são: (i) decisões do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade; (ii) súmulas do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ou
do próprio Tribunal; (iii) acórdãos do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos
repetitivos; (iv) entendimento firmado em incidentes de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência; e (v) manifestação, parecer ou súmula firmada no
âmbito administrativo do próprio ente público.
Deste modo, a conclusão que se
extrai é de que o artigo 927, inciso V, não impõe observância
a todo e qualquer precedente do Órgão Especial, o que até
implicaria ofensa ao princípio da livre convicção do
magistrado, dando origem a uma subordinação judicial e
hierárquica ao Colegiado, atribuindo-lhe caráter de nova
instância recursal, o que se afigura impróprio.
O espírito do artigo visa estabelecer

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
RECLAMAÇÃO No 2277673-90.2019.8.26.0000
JAE sejam observadas as cinco hipóteses de decisões
anteriormente elencadas com a finalidade de uniformizar a
jurisprudência, sendo imperioso acrescer que a obrigatoriedade
é relativa na medida em que a aplicação de tais precedentes
deve sempre levar em consideração o caso concreto,
exigindo
dos
magistrados
adequada
e
completa
fundamentação para justificar sua incidência ou não à
hipótese analisada.
Cassio
Scarpinella
Bueno,
a
propósito do tema, afirma, verbis: “embora não haja, no CPC
de 2015, previsão expressa como a que havia no § 5o do art.
521 do Projeto da Câmara (...), é inegável que a observância
dos precedentes referidos nos incisos do art. 927 (ainda que
não se queira dar a eles caráter vinculante) pressupõe a
similaridade do caso (na perspectiva fática e jurídica) e a
correlata demonstração desta similaridade”. (Novo Código de
Processo Civil Anotado, 2a edição, pg. 739).
Como instrumento de impugnação
excepcional, as hipóteses de cabimento da reclamação são
taxativas e devem ser analisadas em consonância com a
metodologia perseguida pelo Código de Processo Civil de
valorização do chamado Direito Jurisprudencial, sem, no
entanto, extrapolar os limites da razoabilidade.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
RECLAMAÇÃO No 2277673-90.2019.8.26.0000
JAE
Para não banalizar o uso da
reclamação, mormente com a conotação de sucedâneo
recursal, é imperioso que seu cabimento, nas situações
destacadas nos incisos do artigo 988, seja interpretado em
consonância com a orientação proposta nos artigos 927, 932,
955 e 496 do CPC/2015; ou seja, a reclamação será cabível
nas hipóteses de descumprimento de tese firmada pelo
Órgão Especial na resolução de questão de direito material
ou processual, desde que materializada em controle
concentrado de constitucionalidade, súmulas por ele
eventualmente
editadas,
entendimento
firmado
em
incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência, o que aqui não se vislumbra.
Vê-se, inclusive, que o artigo 195 do
Regimento Interno desta Corte está em consonância com a
posição aqui externada, verbis:
“Art.
195.
A
reclamação
contra
autoridade judiciária, para preservar a
competência do Tribunal, garantir a
autoridade de suas decisões ou a
observância de suas súmulas, ou de
seus
enunciados
de
precedentes
proferidos em julgamento de casos
repetitivos, ou em incidentes de assunção de competência, será

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
RECLAMAÇÃO No 2277673-90.2019.8.26.0000
JAE
processada na forma da legislação
vigente”.
Ainda que assim não fosse, é
importante registrar que descabe invocar como paradigma o
entendimento
perfilhado
na
Reclamação
no
2073265-40.2019.8.26.0000, sob a minha relatoria, porquanto
o que se buscava questionar naquele feito era justamente o
fato de o órgão fracionário não ter observado o julgado deste
C. Órgão Especial na ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000, não
se conhecendo do incidente por se entender que ainda não
existia, naquela ocasião, força impositiva que vinculasse a
Câmara reclamada.
No caso sub judice, porém, ao que
se infere, o reclamante busca reformar v. acórdão que
justamente aplicou decisão deste C. Órgão Especial, proferida
em controle concentrado de constitucionalidade, excluindo do
cálculo exequendo a verba declarada inconstitucional na ADI no
2095312-76.2017.8.26.0000.
Se o ato judicial reclamado poderia
ou não adotar, por analogia, o artigo 535, § 5o, do Código de
Processo Civil; ou a circunstância de supostamente contrariar
tese firmada pelo Pretório Excelso, em sede de repercussão
geral, são questões alheias à esfera de conhecimento deste C.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
RECLAMAÇÃO No 2277673-90.2019.8.26.0000
JAE
Órgão Especial, tratando-se de decisão passível de recurso
próprio, sob pena de usurpação de competência dos Tribunais
Superiores.
Inviável, portanto, cassar o v. aresto
reclamado e enfrentar as razões que convenceram a C. 3a
Câmara da Sessão de Direito Público dar provimento, no caso
concreto, ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante,
pois isso implicaria revolvimento da matéria por parte deste
Colegiado, atuando como censor, o que se afigura inadmissível.
Consoante já deixou pontificado a
Suprema Corte, “não é possível conferir à reclamação a
natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do
reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl. no 16.242
AgR/PA, Relatora Ministra Rosa Weber).
Ela, a reclamação, não restabelece
jurisdição para mudança (ou mantença) da decisão impugnada.
O uso dos remédios tendentes a
reformar
ou
invalidar
decisões
são
apenas
aqueles
taxativamente previstos na lei processual, circunstância que
impede transmudar a natureza jurídica da reclamação em

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
RECLAMAÇÃO No 2277673-90.2019.8.26.0000
JAE
recurso, impondo-se respeitar o devido processo legal e a
competência de cada instância do Poder Judiciário.
Ante o exposto, não conheço da
reclamação.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica